Tribunal: TJMT
Processo: 0002251-03.2017.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0002251-03.2017.8.11.0005
Recorrente : BANCO DO BRASIL S.A
Recorrido : RUTH APARECIDA RIBEIRO MIRANDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 40069989):
" RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO EXTINTO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VINTENÁRIA. PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. PRINCÍPIO DO “PACTA SUNT” SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRINCÍPIOS ABSOLUTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. EMISSÃO DE CRÉDITO UTILIZADA PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. BTNF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12%. ELEVAÇÃO DOS JUROS EM CASO DE INACIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CÉDULA QUITADA. INOCRRÊNCIA DE INADIPLÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOCRRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA DE 2% AO MÊS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CÉDULA QUITADA. NÃO DEMONTRAÇÃO DE PAGAMENTO FORA DA DATA APRAZADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL. EFETIVO PAGAMENTO. JUROS DE MORA TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA A APRTIR DA CONDENAÇÃO E NÃO DO VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2o DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE RUTH APARECIDA RIBEIRO MIRANDA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “É possível a revisão dos contratos bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014)
2. "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal" (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016)
3. Julgado procedente o protesto interruptivo da prescrição o termo inicial da prescrição é a data do ajuizamento do protesto.
4. “não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)
5. “A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.038.061/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 1/9/2017)
6. “A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor [...].” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 585.749/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).
7. “Nas cédulas de crédito rural com previsão de indexação monetária pelos índices da caderneta de poupança, o índice a ser aplicado para o mês de março de 1.990 é o BTNF, no percentual de 41,28%. Precedentes. [..]” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014)
8. “Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011).
9. No caso dos autos, a inicial é enfática ao dizer que “a referida cédula rural encontra-se devidamente quitada” (Id. 34766950, pág. 8), não indicando sequer uma data em que o pagamento teria sido pago fora da data convencionada, para que então incidissem os juros em razão da inadimplência, carecendo, até mesmo, de interesse de agir o referido pedido.
10. “A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". (REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014)
11. “Consoante pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, é possível, nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Incidência da Súmula 93/STJ. [...].” (AgRg no AREsp 814.721/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
13. Carece de interesse processual da parte autora em pleitear a ilegalidade de comissão de permanência, já que não restou pactuado no contrato e em nenhum pagamento foi realizado seu pagamento fora da data aprazado, já que tal encargo somente tem incidência em caso de inadimplência.
14. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
15. “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é inviável a pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de conta-corrente na mesma base de cálculo dos encargos cobrados pela instituição financeira em empréstimos a clientes.” (REsp 1.087.999/MG, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, DJe 09/03/2009).
16. “Os juros moratórios incidem, desde a citação, em casos de responsabilidade contratual, hipótese observada no caso em tela. ”. (AgRg no REsp 1359397/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 05/06/2014)
17. Quanto à verba honorária de sucumbencial recursal, prevista no art. 85, §11 do CC/2015, o STJ possui entendimento consolidado de que a sua majoração pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019; AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019;AgInt no AREsp 1310670/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019; REsp 1804904/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)
18. Recurso interposto pelo Banco do Brasil parcialmente provido.
19. Recurso interposto por Ruth Aparecida Ribeiro Miranda parcialmente provido. (N.U 0002251-03.2017.8.11.0005, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020)
Alega violação aos artigos 489, inciso VI, e 927, inciso IV, do Código de Processo Civil; 188 do Código Civil; e 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004, aduzindo a legalidade dos juros capitalizados expressamente previstos nos contratos firmados entre as partes, bem como a exigência da taxa de juros remuneratórios e cláusula que prevê a cobrança da comissão de permanência.
Recurso tempestivo (id. 7540800-TJ).
Contrarrazões no id. 7928259-TJ.
A decisão de id 49235968, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou-se o retorno dos autos à Câmara de origem para que se procedesse ao eventual juízo de retratação, em razão da aparente desconformidade do aresto com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado nos paradigmas REsp no 1.061.530/RS, (Temas 24 e 25) e REsp 1.112.879/PR (Tema 233).
Em cumprimento à referida determinação, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo prolatou nova decisão. Confira-se a ementa (id 53533997):
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. EXCEÇÃO PREVISTA NO JULGAMENTO DO RESP. 1.061.530. LIMITAÇÃO DOS JUROS A 12% NO CASO DE CÉDULA RURAL. ENTENDIMENTO DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DOS TEMAS 23, 24 E 233. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
1. No julgamento do RESp 1.061.530, o STJ firmou a exceção às cédulas de crédito rural, que é o caso deste processo: “ DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. ”
2. “[...] Às cédulas de crédito rural, comercial e industrial aplica-se a limitação de 12% aos juros remuneratórios. ” (STJ, REsp 1348081, 3a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 21/06/2016)
3. “[...] Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, DJe de 12/08/2011) (STJ, AAREsp 1066912, 4a Turma, Rela Mina MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 12/08/2015)
4. Não há falar em Juízo de Retratação, quando o julgado questionado não afronta, de maneira específica, o entendimento retratado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso, a ação revisional é fundada na cédula de crédito rural no 89/00205-9.
6. Juízo de retratação negativo.” (N.U 0002251-03.2017.8.11.0005, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade do Tema 654 do STJ.
De início, imperioso destacar que embora a controvérsia relativa à capitalização de juros nas cédulas de crédito rural seja representativa de controvérsia repetitiva já dirimida pelo STJ no julgamento do REsp no 1.333.977/MT que deu o origem à tese do Tema 654, o referido paradigma não se mostra aplicável ao caso na medida em que a legalidade de tal encargo já foi reconhecida no próprio aresto recorrido, não subsistindo qualquer interesse do recorrente no questionamento de tal matéria, conforme será melhor explicitado abaixo, em tópico próprio.
Logo, deixo de aplicar a sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ausência de Interesse Recursal
Alega-se violação aos artigos 188 do Código Civil; e 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004, em que se busca dirimir sobre a legalidade da contratação e cobrança de capitalização dos juros.
Em análise das razões recursais, observa-se que o Recorrente almeja o reconhecimento da legalidade de tal encargo em periodicidade inferior à anual.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o Recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois no acórdão recorrido restou consignado que, “merece ser acolhida a tese suscitada pelo Banco Apelante acerca da possibilidade de incidência da capitalização mensal de juros na cédula rural hipotecária, em razão do prévio ajuste contratual.” (ID 27079966 – p.8)
Portanto, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, torna-se desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa a previsão da cláusula de comissão de permanência, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir alguns dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A decisão de id 49235968 determinou o retorno dos autos à colenda câmara em razão de “aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 24, 25 e 233)”, entretanto, foi exarada decisão negativa de retratação, fundamentada na exceção das cédulas de crédito rural à limitação do juros a 12% ao anos, senão vejamos (id 53533996):
“Impende destacar que ação revisional de origem é fundada em cédula de crédito rural.
A questão de fundo trazida no recurso do Banco do Brasil é a limitação dos juros remuneratórios, sobretudo quanto à aplicação do Tema do STJ no 24, que entendeu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios, estipulada na Lei de Usura (12% ao ano).
E, no acórdão do julgamento deste Tema, REsp 1.061.530, o STJ firmou a exceção às cédulas de crédito rural, que é o caso deste processo:
DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.
No mesmo sentido:
“[....] 12. Às cédulas de crédito rural, comercial e industrial aplica-se a limitação de 12% aos juros remuneratórios. ” (STJ, REsp 1348081, 3a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 21/06/2016)
“[...] Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, DJe de 12/08/2011) (STJ, AAREsp 1066912, 4a Turma, Rela Mina MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 12/08/2015)
Ainda:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMA STJ 24. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO DE 12%. 1. Entendimento do STJ no REsp 1.061.530, paradigma do Tema no 24, que excetua as cédulas de crédito rural quanto a não sujeição à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/00, Súmula 596/STF). 2. Agravo desprovido. (TRF-4 - AGT: 50481038720134047100 RS 5048103-87.2013.4.04.7100, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 03/08/2017, QUARTA TURMA)”.
Pois bem, conforme preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Primeiramente, o Recorrente sustenta, sob o pretexto de suposta afronta aos artigos 489, inciso VI, e 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, que é permitida a pactuação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e de comissão de permanência nas Cédulas de crédito rural.
Por outro lado, já no acórdão recorrido ficou consignado que (id 40069988):
" No tocante às cédulas de créditos rurais, o STJ possui o entendimento pacífico de que os juros remuneratórios devem ser limitados a 12% ao ano:
A propósito:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. "Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011).
2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 83/STJ. 3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019) (Destaquei)
Portanto, como na cédula de crédito rural em questão (Id. 34768464) os juros remuneratórios foram estabelecidos em 1,96% ao mês, o percentual anual é superior a 12%, o que não se admite, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste ponto."
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica de que diante da omissão da CMN na apuração e divulgação da taxa média de juros para as cédulas de crédito rural, incide a limitação de 12% ao ano, bem como a impossibilidade de contratação de comissão de permanência a operações desta natureza, conforme se extrai dos julgados da Terceira e Quarta Turmas do STJ, competentes para o julgamento dessa matéria:
“PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. CRÉDITO RURAL CEDIDO PELO BANCO DO BRASIL À UNIÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 297/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO.
1. [...] 5. É entendimento pacífico no STJ que os juros bancários não estão limitados a 12% ao ano, contudo as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios - quais sejam, o da Lei 6.840/80 e o do Decreto-Lei 413/69 -, que, por sua vez, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Em razão da omissão da CMN, incide a limitação de 12% ao ano; prevista no Decreto 22.626/33 (Lei da Usura). Com relação à comissão de permanência, o entendimento do STJ é pela sua não aplicação às cédulas de crédito rural.
6. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.” (REsp 1570268/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016) (g.n.)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. [...] 2. De acordo com o firme entendimento desta Corte, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71). 3. Possibilidade inclusão na condenação de parcelas vincendas, cujo termo termo final de pagamento ocorrer no curso do processo sem serem adimplidas. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1505438/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) (g. n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular visto que o entendimento exarado no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII